Tribunal: STF
Processo: RE 85736
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICIARIOS DE EX-ESCRIVAES JUDICIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ACRÉSCIMO DA QUARTA PARTE. EQUIPARAÇÃO A
PROMOTORES PUBLICOS DE 3A. ENTRANCIA QUE CESSOU COM A LEI
PAULISTA N. 9588/1966 E A VISTA DO ART. 4. DO ATO COMPLEMENTAR
N. 24/1966, NA REDAÇÃO DO ART. 10, DO ATO COMPLEMENTAR N. 27/1966.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO,
COM INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1., DO DECRETO FEDERAL
N. 20.910/1932. SÚMULA N. 255: SEU CANCELAMENTO AO SE JULGAREM OS
ERE 74.244. RECURSO DO IPESP DE QUE SE CONHECE, EM PARTE, PARA
PROVE-LO, PARCIALMENTE. FUNDAMENTO DA ALINEA 'C', DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. LEI PAULISTA N. 7717/1963, ART. 30: SUA VALIDADE.
PRESCRIÇÃO DE PARCELAS MENSAIS ANTERIORES A CINCO ANOS DA
PROPOSITURA DA DEMANDA.